Tribunal: TJSP
Processo: 2019786-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA.
1. Decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide.
2. Inconformismo do réu não acolhido.
3. Notificação extrajudicial para constituição da mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. MORA COMPROVADA.
1. Decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide.
2. Inconformismo do réu não acolhido.
3. Notificação extrajudicial para constituição da mora remetida ao endereço do devedor, informado no contrato. Providência suficiente. Falta de prova do recebimento da notificação não impede a propositura da ação. Entendimento firmado pelo E. STJ. Tema 1132. Precedentes deste Tribunal e desta Câmara.
4. Recurso do réu desprovido. Decisão mantida.